Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-64.2013.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000530-64.2013.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO. FUNÇÃO DE VIGIA. DISTINÇÃO ENTRE VIGIA E VIGILANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença proferida em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por sindicato representativo dos trabalhadores da educação em face de Município, na qual se reconheceu o direito ao adicional de periculosidade a servidores que exercem função de vigilância na rede pública municipal de ensino, com condenação ao pagamento das parcelas retroativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade do processamento da sentença sem a prévia submissão ao reexame necessário; e (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa na análise do direito ao adicional de periculosidade aos servidores que exercem função de vigia.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária constitui condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, sendo imprescindível para a formação da coisa julgada e para a produção de efeitos da decisão.

4. A condenação imposta ao ente municipal possui elevado impacto econômico, afastando qualquer hipótese legal de dispensa do duplo grau de jurisdição obrigatório.

5. A distinção jurídica entre as funções de vigia e vigilante é relevante para a caracterização do direito ao adicional de periculosidade, não sendo suficiente a mera denominação do cargo para o reconhecimento do risco acentuado.

6. O adicional de periculosidade somente é devido quando comprovada a exposição permanente do servidor a risco de vida ou a situações de violência física, o que demanda análise técnica das condições concretas de trabalho.

7. A opção pelo julgamento antecipado da lide, em controvérsia que exige produção de prova pericial para aferição da periculosidade do ambiente laboral, configura cerceamento de defesa.

8. A ausência de prova técnica inviabiliza a presunção genérica de risco acentuado aos servidores que exercem função de vigilância em unidades escolares, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença anulada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. A remessa necessária é condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública e requisito para a formação da coisa julgada. 2. O reconhecimento do adicional de periculosidade a servidor público exige comprovação técnica da exposição permanente a risco de vida. 3. O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial indispensável à caracterização da periculosidade, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 8º, III; art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370, 371, 496 e 502; Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 77; CLT, art. 195, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1840691 RJ 2021/0046905-3, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 23.4.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1840691 RJ 2021/0046905-3, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 23.4.2024; TST, Ag-RR n. 00104630320165150097, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, 2ª Turma, j. 14.6.2023; TST, RR n. 0010904-27.2021.5.15.0123, Rel. Min. Alberto Bastos
Balazeiro
, 3ª Turma, j. 17.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
oriunda de sentença proferida nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada pelo Sindicato
d
os Trabalhadores
d
o Ensino Público - SINTEP/MT – Subsede Várzea Grande em face do Município De Várzea Grande, na qual se busca o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de periculosidade a todos os trabalhadores da educação que exercem função de vigilância na rede pública municipal de ensino.

A parte autora fundamentou sua pretensão alegando que os trabalhadores da educação exercentes da função de vigilância da rede pública de ensino do Município de Várzea Grande não vinham recebendo o devido adicional de periculosidade, embora a Lei Municipal n. 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, estabeleça em seu artigo 77 o direito do servidor público ao recebimento deste adicional quando trabalhar com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida.

Sustentou o sindicato que a legislação federal pertinente à matéria mencionada no dispositivo legal municipal seria a própria Consolidação das Leis do Trabalho, especificamente o artigo 193, que trata da periculosidade do trabalho de vigilância pessoal ou patrimonial, garantindo o adicional de 30% sobre o salário. Argumentou que os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição permanente de roubos
e
exercem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Pleiteou, ao final, a procedência da demanda com a declaração do direito de todos os trabalhadores do ensino público da rede municipal de Várzea Grande a receberem o adicional de periculosidade, bem como a condenação do requerido ao pagamento deste direito retroativamente aos últimos
5

anos.

Regularmente citado, o Município de Várzea Grande apresentou contestação intempestiva, sendo declarada sua revelia, sem o reconhecimento do efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial em razão do interesse público indisponível subjacente à matéria. Em sua defesa, o ente municipal arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato dos trabalhadores, sustentando não existir previsão legal para a substituição processual pretendida e que o sindicato não comprovou ter legitimidade para representar os substituídos.

No mérito, o município defendeu que a atividade exercida pelos profissionais da educação é de vigia, não de vigilante, razão pela qual não seria devido o adicional de periculosidade. Argumentou que há diferenças cruciais entre as profissões de vigia e vigilante, sendo que o vigia exerce atividades estáticas de observação e fiscalização do local, não se exigindo preparação especial, enquanto o vigilante exerce atividades especializadas de segurança de valores e vigilância da integridade física das pessoas, com requisitos rígidos para o exercício da função. Sustentou que nem na esfera privada foram resolvidas as dúvidas existentes em relação aos direitos dos vigilantes, não podendo o autor cobrar o pagamento de direito que não está previsto junto ao Estatuto do Servidor Público Municipal ou mesmo regulamentado por lei municipal no âmbito dos servidores da educação que exercem atividades de vigias.

Em impugnação à contestação, o sindicato autor refutou os argumentos apresentados, sustentando a inexistência legal da diferenciação entre a atividade de vigia e vigilante. Alegou que não há no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais qualquer dispositivo normativo capaz de apontar a existência de tal diferenciação. Argumentou que a redação do artigo 77 é clara ao identificar que a abrangência do direito ao recebimento do adicional de periculosidade é para os servidores que trabalhem em local com risco de vida, sendo que a legislação federal pertinente à matéria definiria o índice.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na ação, determinando o pagamento do adicional de periculosidade a todos os trabalhadores da educação que exercem a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande, referente aos cinco
5
que precedem o ajuizamento da ação. Fundamentou a sentença que os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição permanente de roubos
e
exercem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade por preencher os requisitos legais.

Determinou que a correção monetária incidiria a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, observando-se o que viesse a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 810
. Condenou o município em honorários advocatícios, cujo percentual seria apurado em fase de liquidação, deixando de condená-lo nas custas e despesas processuais. Determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Ocorre que, decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, os autos não foram remetidos a este Tribunal para o reexame necessário, conforme determinado na sentença. Ao contrário, o processo prosseguiu em fase de cumprimento de sentença, tendo o sindicato autor apresentado pedido de execução da dívida líquida, com memória de cálculo atualizada até novembro de 2022, no valor total de R$ 27.320.282,82, além de pedido de execução de honorários advocatícios no valor de R$ 1.300.965,85.

Somente após a apresentação destes pedidos de cumprimento de sentença é que o juízo de primeiro grau certificou a ausência de remessa dos autos para reexame necessário, determinando a certificação se procedido o reexame necessário tal como determinado na sentença. Em razão desta constatação, os autos foram remetidos a este Tribunal para o devido reexame necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, ratificou manifestação anterior no sentido da necessidade de observância do reexame necessário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A remessa necessária, também denominada reexame necessário ou recurso de ofício, constitui condição de eficácia das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública e as entidades de direito público, prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil. Trata-se de mecanismo processual que visa assegurar o duplo grau de jurisdição obrigatório nas causas em que o Poder Público figure como parte vencida, refletindo a indisponibilidade do interesse público e a necessidade de maior cautela na formação de decisões que possam impactar o erário.

O instituto encontra fundamento na supremacia do interesse público sobre o privado, princípio basilar do Direito Administrativo, que justifica a concessão de prerrogativas processuais à Fazenda Pública. A remessa necessária não se confunde com recurso voluntário, pois independe da vontade da parte e opera-se automaticamente por força de lei, constituindo verdadeiro pressuposto para a eficácia da sentença e para a formação da coisa julgada.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 496 que está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como contra a Defensoria Pública.

O dispositivo legal ressalva apenas as hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a determinados patamares ou quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente.

No caso em análise, a sentença proferida em primeiro grau julgou procedente o pedido formulado pelo sindicato autor, determinando o pagamento de adicional de periculosidade a todos os trabalhadores da educação que exercem função de vigilância na rede pública do Município de Várzea Grande, referente aos
5
anos que precedem o ajuizamento da ação. Trata-se, portanto, de sentença proferida
contra ente
municipal, com condenação de valor econômico expressivo, conforme demonstrado nos cálculos apresentados em fase de cumprimento de sentença, que totalizam mais de
27
milhões de reais.

A sentença determinou expressamente a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
60

salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas. Portanto, o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a necessidade do duplo grau de jurisdição obrigatório, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

A inobservância da remessa necessária constitui vício grave que impede a formação da coisa julgada e a produção de efeitos pela sentença. O comando judicial da sentença de remessa necessária não havia sido cumprido, razão pela qual o processo não poderia ter prosseguido em fase de cumprimento de sentença sem que antes fosse realizado o reexame necessário por este Tribunal. A remessa dos autos para o duplo grau de jurisdição obrigatório constitui pressuposto para a eficácia da sentença e para a formação da coisa julgada, não podendo ser dispensada ou postergada.

A remessa necessária não constitui apenas condição de eficácia da sentença, mas verdadeira condição para a própria formação da coisa julgada. A coisa julgada, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Trata-se de instituto fundamental para a segurança jurídica e para a estabilidade das relações sociais, impedindo que as mesmas questões sejam indefinidamente rediscutidas.

A formação da coisa julgada pressupõe o esgotamento de todos os recursos cabíveis, sejam eles voluntários ou obrigatórios. No caso da remessa necessária, embora não se trate tecnicamente de recurso, mas de condição de eficácia da sentença, sua observância é indispensável para que a decisão se torne definitiva e imutável. Enquanto não realizado o reexame necessário pelo tribunal competente, a sentença permanece em estado de pendência, não produzindo seus efeitos regulares e não sendo apta a transitar em julgado.

A observância da remessa necessária é atribuição do Poder Judiciário, seja pelo envio dos autos pelo juízo de primeira instância, seja pela avocação por parte do presidente do tribunal competente para o reexame necessário. Não se trata de ônus da Fazenda Pública, mas de dever do próprio Poder Judiciário de zelar pela correta aplicação da lei processual e pela proteção do interesse público. Eventual equívoco do Poder Judiciário no descumprimento dessa atribuição legal não pode implicar imputação de prejuízo à parte beneficiária da prerrogativa processual em comento.

O Superior Tribunal de Justiça
ao analisar caso em que houve inobservância da remessa necessária e posterior certificação de trânsito em julgado de sentença contrária à Fazenda Pública assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DECISÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA OBRIGATÓRIA. REQUISITO PARA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA PARA ANÁLISE QUANTO À EXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO EM REEXAME DE OFÍCIO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO INTERNO. REFORMA DA DECISÃO DA AGRAVADA, PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
[...]
II - Nos termos da Súmula n. 423 do Supremo Tribunal Federal, não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso
ex

officio
, que se considera interposto
ex
lege. A remessa necessária é, portanto, não somente condição de eficácia da sentença, mas condição para a própria formação da coisa julgada, cuja observância é atribuição do Poder Judiciário - pelo envio do Juízo de primeira instância ou pela avocação por parte do presidente do Tribunal competente para o reexame necessário (art. 475, § 1º, do CPC/
1973) -
e independe de qualquer provocação por parte da Fazenda Pública. Eventual equívoco do Poder Judiciário no descumprimento dessa atribuição legal não pode implicar imputação do prejuízo à parte beneficiária da prerrogativa processual em comento.
[...]

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
1840691 RJ 2021/0046905-3, Rel
.
Min
.
Francisco Falcão,
T2 - Segunda Turma,

j.
23
.
4
.
2024
)

Portanto, a remessa dos autos a este Tribunal para o devido reexame necessário é medida que se impõe, não apenas para dar cumprimento ao comando judicial contido na sentença, mas sobretudo para viabilizar a própria formação da coisa julgada e a produção de efeitos pela decisão. Somente após o reexame necessário por este Tribunal é que a sentença poderá transitar em julgado e produzir seus efeitos regulares, viabilizando eventual fase de cumprimento de sentença.

Preliminar – Ilegitimidade ativa

O Município de Várzea Grande, em sua contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, sustentando não existir previsão legal para a substituição processual pretendida. Alegou que o artigo 8º da Constituição Federal não tem o alcance que se atribui, pois o dispositivo constitucional não outorgaria substituição processual ampla e irrestrita ao sindicato, uma vez que os servidores da educação, no caso os vigias, não outorgaram poderes ao sindicato e nem ao menos provaram que são filiados.

Esta preliminar não merece prosperar.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 8º, inciso III, estabelece que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Este dispositivo consagra a legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuar em juízo na defesa dos interesses da categoria que representam, independentemente de autorização expressa dos substituídos.

A legitimidade extraordinária, também denominada substituição processual, caracteriza-se pela atuação em nome próprio na defesa de direito alheio, por autorização legal. Diferencia-se da representação processual, na qual o representante atua em nome alheio na defesa de direito alheio, mediante outorga de poderes por instrumento de mandato. Na substituição processual, o substituto atua em nome próprio, sendo parte legítima para figurar no processo, embora o direito material
discutido pertença
aos substituídos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
firm
ou o entendimento de que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária ampla para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COISA JULGADA. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DE TODA A CATEGORIA QUE REPRESENTAM. LISTAGEM DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. 1 - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que 'os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal.' (REsp 1829223/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019,
DJe
11/10/2019). 2 - Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE 883.642/AL, assentou a compreensão que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 3 - Assim, delineada a hipótese de substituição processual pelos sindicatos, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva, razão pela qual eventual apresentação da relação de filiados não importa em limitação da abrangência da sentença coletiva. 4 - Agravo interno não provido.

(STJ
,

AgInt
no REsp
n.
1985158 MG 2022/0029300-8,
Rel. Min.
Sérgio
Kukina
, T1 -
Primeira Turma,

j.
6
.
6
.
2022
)

No caso dos autos, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso ajuizou a presente ação em defesa dos interesses de todos os trabalhadores da educação que exercem função de vigilância na rede pública municipal de ensino de Várzea Grande. Trata-se de demanda coletiva que visa à defesa de direitos individuais homogêneos de toda a categoria representada pelo sindicato, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de substituição processual prevista no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal.

O sindicato autor comprovou sua regularidade estatutária e sua representatividade da categoria profissional dos trabalhadores do ensino público, juntando aos autos cópia da ata de posse de sua diretoria e de seu estatuto social. Demonstrou, assim, possuir legitimidade para representar os interesses da categoria em demandas judiciais, não se exigindo autorização expressa dos substituídos ou relação nominal dos trabalhadores beneficiados pela demanda.

A alegação do município de que os servidores da educação não outorgaram poderes ao sindicato e nem ao menos provaram que são filiados não tem o condão de afastar a legitimidade sindical. A substituição processual independe de filiação ou de autorização expressa dos substituídos, operando-se por força de lei em razão da representatividade da categoria profissional. O sindicato atua em nome próprio na defesa de direito alheio, sendo parte legítima para figurar no processo, embora o direito material
discutido
, como já frisado,
pertença
aos substituídos.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Mérito

Superada a preliminar de ilegitimidade ativa, passa-se à análise do mérito da demanda. A questão central dos autos consiste em definir se os trabalhadores da educação que exercem função de vigilância na rede pública municipal de ensino de Várzea Grande fazem jus ao recebimento de adicional de periculosidade, nos termos do artigo 77 da Lei Municipal n. 1.164/1991.

Para o adequado deslinde da controvérsia, mostra-se imprescindível estabelecer a distinção entre as atividades de vigia e de vigilante, categorias profissionais que, embora possam parecer semelhantes em uma análise superficial, possuem características, requisitos e regimes jurídicos absolutamente distintos.

O vigilante é o profissional que exerce atividades especializadas de segurança privada, regulamentadas pela
antiga
Lei Federal n. 7.102/1983
e atual Lei Federal n.
14.967/2024
. Esta legislação estabelece requisitos rigorosos para o exercício da profissão de vigilante, exigindo formação específica em estabelecimento com funcionamento autorizado, aprovação em curso de formação de vigilante, aprovação em exames de saúde física, mental e psicotécnico, além de prévio registro no Departamento de Polícia Federal. O vigilante atua armado, em atividades de segurança de valores e vigilância da integridade física das pessoas, exercendo vigilância ostensiva e especializada.

O vigia, por sua vez, é o profissional que exerce atividades estáticas de observação e fiscalização do local, não se exigindo preparação especial ou registro em órgão específico. O vigia não porta arma de fogo, não possui formação especializada e não está sujeito aos requisitos rigorosos estabelecidos pela
legislação
. Sua função consiste basicamente em observar e fiscalizar o patrimônio, comunicando às autoridades competentes eventuais ocorrências, sem atuar de forma ostensiva ou especializada na segurança de pessoas ou valores.

Esta distinção entre vigia e vigilante não é meramente conceitual ou doutrinária, mas possui relevância jurídica fundamental para a definição do direito ao adicional de periculosidade. A legislação trabalhista, especificamente o artigo 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei Federal n. 12.740/2012, estabelece que são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu Anexo 3, incluído pela Portaria MTE n. 1.885/2013, regulamenta as atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Este anexo estabelece que são considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: vigilantes que exerçam as atividades de que trata a Lei Federal n. 7.102/1983, ou empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

A jurisprudência trabalhista
firm
ou o entendimento de que o adicional de periculosidade previsto no artigo 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho
não se estende à função de

vigia
. As atividades de vigilante, regidas pela Lei Federal n. 7.102/1983, e as atividades de vigia não se equiparam, mesmo após a edição da Lei Federal n. 12.740/2012, para fins de recebimento do adicional de periculosidade, nem se inserem no conceito definido pelo Anexo 3 da Norma Regulamentadora n. 16 de segurança pessoal ou patrimonial.

Assim decidiu o TST:

AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. PAGAMENTO INDEVIDO. Na hipótese dos autos, o reclamante exercia função de vigia. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o adicional de periculosidade, previsto no art. 193, II, da CLT, não se estende à função de vigia. Consoante entendimento desta Corte, as atividades de vigilante, regidas pela Lei 7.102/1983, e as atividades de vigia não se equiparam, mesmo após a edição da Lei 12.740/2012, para fins de recebimento do adicional de periculosidade, nem se inserem no conceito definido pelo Anexo 3 da NR-16 de segurança pessoal ou patrimonial. Precedentes. Agravo não provido.

(TST
,
Ag-RR
n.
00104630320165150097, Rel
. Min.
Maria Helena Mallmann,
2ª Turma,

j.
14
.
6
.
2023)

Este precedente do Tribunal Superior do Trabalho, embora proveniente da Justiça Especializada do Trabalho, possui lógica e entendimento plenamente aplicáveis ao caso em análise. A distinção entre vigia e vigilante não é exclusiva das relações de trabalho regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas decorre da própria natureza das atividades exercidas e dos requisitos legais estabelecidos para cada profissão.

Todavia, a jurisprudência trabalhista mais recente vem admitindo, em situações excepcionais, o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para vigias que, embora não se enquadrem nos requisitos da Lei Federal n. 7.102/1983, estejam permanentemente expostos a roubos ou outras espécies de violência física no exercício da atividade profissional de segurança pessoal ou patrimonial. Nestes casos, a jurisprudência tem entendido que o direito ao adicional de periculosidade decorre não
da
equiparação entre vigia e vigilante, mas da efetiva exposição do trabalhador a risco acentuado de violência física.

Nesse sentido:

RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. EXPOSIÇÃO A RISCO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que as atividades desenvolvidas por vigias não se equiparam às dos vigilantes que atendem aos requisitos exigidos pela Lei nº 7.102/1983, pois não se enquadram na descrição do item 3 do Anexo 3 da Norma Regulamentadora 16 do MTE, não fazendo jus, portanto, ao adicional de periculosidade. 2. Por outro lado, na hipótese de permanente exposição do vigia a roubos e outras espécies de violência física no exercício da atividade profissional de segurança pessoal ou patrimonial, esta Corte vem entendendo pelo direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Precedentes.
[...]

(TST
,
RR
n.
0010904-27.2021.5.15.0123,
Rel
. Min.
Alberto Bastos
Balazeiro
,
3ª Turma,

j.
17
.
4
.
2024)

Portanto, a questão central para a definição do direito ao adicional de periculosidade não reside na mera denominação do cargo ou função exercida pelo trabalhador, mas na efetiva exposição
a
risco acentuado de violência física no exercício da atividade profissional. Mesmo que o trabalhador exerça função de vigia, e não de vigilante, poderá fazer jus ao adicional de periculosidade se comprovada a permanente exposição a roubos ou outras espécies de violência física no exercício da atividade profissional de segurança pessoal ou patrimonial.

Estabelecidas as premissas teóricas e jurisprudenciais sobre a distinção entre vigia e vigilante e sobre as hipóteses de cabimento do adicional de periculosidade, passa-se à análise do caso concreto dos presentes autos.

O Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, instituído pela Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012, estabelece em seu artigo 14, inciso II, que o titular do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional exercerá suas atividades profissionais em atividades de vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infraestrutura escolar.

A Lei Municipal n. 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, estabelecia em seu artigo 77, na redação vigente à época do ajuizamento da ação, que os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Atualmente, o artigo 77 da Lei Municipal n. 1.164/1991 possui a seguinte redação:

Os servidores que trabalham com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador, fazem jus a um adicional de periculosidade, devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo.

A redação original do artigo 77 da Lei Municipal n. 1.164/1991, vigente à época do ajuizamento da ação, estabelecia como requisito para o recebimento do adicional de periculosidade que o servidor trabalhasse com habitualidade em local com risco de vida. Trata-se de requisito objetivo que exige a comprovação de que o ambiente de trabalho oferece risco acentuado à integridade física do servidor, expondo-o a situações de perigo que possam resultar em lesões graves ou morte.

A análise detida dos autos revela que a parte autora, ao especificar as provas que pretendia produzir, apresentou requerimento específico quanto à prova pericial. Consta expressamente da petição de especificação de provas que a parte autora requereu a aplicação do § 2º do artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho no sentido de ser produzida prova pericial. Subsidiariamente, requereu o julgamento antecipado da lide ante a total ausência de possib
ili
dade
d
e
as
partes transigirem, a caracterização dos fatos através de documentos presentes no feito e a matéria controvertida ser exclusiva de direito.

O juízo de primeiro grau, diante desta formulação do pedido de produção de provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, acolhendo o pedido subsidiário apresentado pela parte autora.

A sentença proferida em primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na ação, determinando o pagamento do adicional de periculosidade a todos os trabalhadores da educação que exercem função de vigilância na rede pública do Município de Várzea Grande. Fundamentou a decisão no entendimento de que os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição permanente de roubos
e
exercem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade por preencher os requisitos legais.

Ocorre que a sentença proferida em primeiro grau não se sustenta diante da ausência de produção de prova pericial capaz de demonstrar que os servidores efetivamente laboram em local com risco de
morte
ou que estejam permanentemente expostos a roubos ou outras espécies de violência física. A opção pelo julgamento antecipado da lide, em caso que demandava a produção de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa e vício insanável que contamina a sentença proferida.

A distinção entre vigia e vigilante, conforme demonstrado anteriormente, possui relevância jurídica fundamental para a definição do direito ao adicional de periculosidade. A jurisprudência trabalhista consolidou o entendimento de que o adicional de periculosidade previsto no artigo 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho não se estende à função de vigia, pois as atividades de vigilante e de vigia não se equiparam para fins de recebimento do adicional de periculosidade.

Todavia, a mesma jurisprudência trabalhista admite, em situações excepcionais, o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para vigias quando comprovada a permanente exposição a roubos ou outras espécies de violência física no exercício da atividade profissional de segurança pessoal ou patrimonial. Esta comprovação, contudo, exige a produção de prova robusta e específica, não sendo suficiente a mera alegação genérica de exercício de atividades de vigilância e segurança.

No caso dos presentes autos, os trabalhadores da educação que exercem função de vigilância na rede pública municipal de ensino de Várzea Grande são servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, que exercem suas atividades profissionais em atividades de vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infraestrutura escolar. Não se trata de vigilantes nos termos da Lei Federal, pois não possuem formação especializada, não portam arma de fogo e não estão sujeitos aos requisitos rigorosos estabelecidos pela legislação específica para os vigilantes.

Trata-se, portanto, de vigias, profissionais que exercem atividades estáticas de observação e fiscalização do local, não se exigindo preparação especial ou registro em órgão específico. Sua função consiste basicamente em observar e fiscalizar o patrimônio escolar, comunicando às autoridades competentes eventuais ocorrências, sem atuar de forma ostensiva ou especializada na segurança de pessoas ou valores.

A mera circunstância de os servidores exercerem atividades de vigilância e segurança nas unidades escolares não é suficiente para caracterizar a exposição
a
risco de vida ou a permanente exposição a roubos ou outras espécies de violência física. As unidades escolares da rede pública municipal de ensino são estabelecimentos destinados à educação de crianças e adolescentes, funcionando em horário diurno, com grande circulação de pessoas, incluindo alunos, professores, funcionários e pais de alunos. Não se trata, em princípio, de estabelecimentos isolados ou de difícil acesso, nem de locais com histórico de violência ou criminalidade que justifiquem o reconhecimento da exposição permanente a risco de vida.

Todavia, esta análise não pode ser realizada de forma abstrata ou genérica, mas exige a verificação concreta das condições de trabalho dos servidores em cada unidade escolar. É possível que determinadas unidades escolares estejam localizadas em regiões com elevados índices de criminalidade, que funcionem em horário noturno, que estejam isoladas ou que apresentem outras características que exponham os servidores a risco acentuado de violência física. Esta verificação, contudo, somente pode ser realizada mediante a produção de prova pericial técnica, que analise as condições concretas de trabalho dos servidores.

A prova pericial é o meio de prova adequado para a verificação das condições de trabalho dos servidores e a eventual exposição
a
risco de vida. O parágrafo 2º do artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que, arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo de associados, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho.

Embora o dispositivo legal mencionado seja da legislação trabalhista, sua lógica e fundamento são plenamente aplicáveis ao caso em análise. A verificação da periculosidade do ambiente de trabalho não é matéria exclusivamente jurídica, mas exige conhecimentos técnicos especializados para a análise das condições concretas de trabalho
. O magistrado, por mais experiente e qualificado que seja, não possui conhecimentos técnicos especializados para realizar esta análise de forma adequada, razão pela qual a produção de prova pericial é indispensável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mencionada pela parte autora em sua petição de especificação de provas, admite a dispensa da prova pericial em casos de presunção legal da periculosidade do ambiente de trabalho. Todavia, esta dispensa somente é admitida em casos excepcionais, quando a periculosidade do ambiente de trabalho é evidente e notória, dispensando a produção de prova técnica para sua comprovação
, o que não é o caso dos autos
.

A opção pelo julgamento antecipado da lide, em caso que demandava a produção de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa e vício insanável que contamina a sentença proferida. O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz impede ou restringe indevidamente o exercício do direito de defesa das partes, seja pela não produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia, seja pela não observância do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de vício processual grave que acarreta a nulidade da sentença proferida.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O artigo 371 do mesmo diploma legal estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Estes dispositivos legais consagram o princípio da livre convicção motivada do juiz, segundo o qual o magistrado possui liberdade para apreciar as provas produzidas nos autos, mas deve fundamentar adequadamente sua decisão, indicando as razões da formação de seu convencimento.

Todavia, esta liberdade do juiz para apreciar as provas não é absoluta, mas encontra limites no direito das partes ao contraditório e à ampla defesa. O juiz não pode simplesmente ignorar a necessidade de produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia, optando pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida depende da produção de prova técnica.

A
opção
do juízo de primeiro grau
foi equivocada, pois a matéria controvertida não era exclusivamente jurídica, mas dependia da produção de prova pericial para a verificação das condições concretas de trabalho dos servidores
.

O juízo presumiu que os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição permanente de roubos
e
exercem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial
, contudo
,
e
s
s
a

presunção não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, pois não foi produzida qualquer prova capaz de demonstrar que os servidores efetivamente laboram em local com risco de
morte
ou que estejam permanentemente expostos a roubos ou outras espécies de violência física.

Diante do exposto, a sentença proferida em primeiro grau deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial. A perícia técnica deverá analisar as condições concretas de trabalho dos servidores que exercem função de vigilância na rede pública municipal de ensino de Várzea Grande
.

A anulação da sentença proferida em primeiro grau não implica prejulgamento do mérito da demanda, mas apenas o reconhecimento da necessidade de produção de prova pericial para o adequado julgamento da controvérsia. Após a produção de prova pericial, o juízo de origem deverá proferir nova sentença, analisando o laudo pericial e os demais elementos probatórios constantes dos autos, para definir se os servidores efetivamente laboram em local com risco de vida e se fazem jus ao recebimento do adicional de periculosidade.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário,
ANULO
a sentença proferida em primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026